Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CADEIA. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR. REPARAÇÃO INTEGRAL CORRESPONDENTE AO DANO EFETIVAMENTE COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de 70% do valor orçado para os reparos do veículo pertencente à parte autora, correspondendo a R$ 13.649,24 (treze mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente relata que seu veículo, devidamente estacionado, foi violentamente atingido na traseira pelo veículo do requerido, que se encontrava em estado de embriaguez. Em decorrência do forte impacto, o veículo do requerente foi impulsionado para frente, colidindo com um terceiro veículo e resultando em danos tanto na parte traseira quanto na parte frontal. Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao limitar a condenação apenas aos danos traseiros, sob o argumento de que os danos frontais são consequência direta e imediata da colisão traseira causada pelo requerido. Aduz a aplicabilidade da teoria do corpo neutro, segundo a qual seu veículo foi meramente impulsionado sem qualquer ação ou culpa de sua parte, não havendo interrupção do nexo causal. Alega que o vídeo constitui prova cabal e irrefutável da dinâmica dos fatos. Destaca que a embriaguez ao volante do requerido agrava de forma contundente sua responsabilidade civil, configurando conduta imprudente e negligente. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a totalidade dos prejuízos, alegando que o veículo é zero quilômetro e uma avaliação técnica apontou necessidade de substituição de peças, comprometendo a integridade e valor de revenda. Contrarrazões apresentadas (ID 77807187).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a extensão da responsabilidade do requerido pelos danos materiais decorrentes de colisão em cadeia, especificamente quanto à inclusão dos danos frontais no veículo da parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito, quando o veículo do requerido colidiu na traseira do veículo do requerente, ora recorrente, que se encontrava estacionado. Em consequência desse impacto inicial, o automóvel do recorrente foi impulsionado para frente, chocando-se com um terceiro veículo, o que resultou em danos tanto na parte traseira quanto na parte frontal do seu carro.
5. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo do recorrido na parte traseira do carro da parte recorrida.
7. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes, em cotejo com as provas dos autos, não permitem excluir a culpa da parte recorrida e consequente responsabilidade pelo acidente.
8. A narrativa das partes e as fotos e vídeos juntados confirmam que o veículo do recorrente, estando estacionado, foi abalroado na traseira pelo veículo do recorrido, sendo impulsionado para frente e colidindo com um terceiro veículo, também estacionado.
9. Aplica-se a teoria do corpo neutro para imputar ao recorrido a responsabilidade pela cadeia de colisões, haja vista que a conduta de seu veículo foi a causa única e determinante para a movimentação do carro do recorrente em direção ao de terceiro. Contudo, o reconhecimento da responsabilidade pela cadeia de eventos não implica, automaticamente, no reconhecimento integral da indenização pleiteada, sem a devida comprovação da extensão do dano, em atenção ao art. 944 do Código Civil.
10. Nesse contexto, os vídeos juntados, especialmente de IDs 77807167 e 77807174, evidenciam que o veículo do recorrente, ao encostar no terceiro carro à sua frente, sofreu apenas alguns arranhões no para-choque, sem amassar ou avariar de forma significativa. Com efeito, o Juízo de origem, ao fixar o percentual de 70% sobre o orçamento apresentado, realizou uma valoração adequada e razoável, haja vista a ausência de comprovação da necessidade de substituição das peças para a efetiva reparação dos danos porquanto os danos frontais foram superficiais, em observâncias aos critérios de equidade e na experiência comum.
11. Cumpre ressaltar que eventual embriaguez do recorrido é irrelevante para fins de fixação da indenização, que deve corresponder aos danos efetivamente comprovados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28; CC, art. 944.